Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008667-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA - ME - CNPJ: 97.542.322/0001-02 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CLARICIO BOTH - CPF: 336.137.379-49 (AGRAVADO), MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA - CPF: 046.674.759-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008667-43.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME

Agravado:
Claricio Both

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE REALIZADA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – ART. 836,
CAPUT
, DO CPC – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE -

IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA MANTIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio.

No caso, não se mostra possível a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, com relação ao pedido formulado pelo executado.

Não se aplica o quanto disposto no art. 836, caput, do CPC, na espécie, pois, o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do débito executado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008667-43.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME

Agravado:
Claricio Both

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Claricio Both, rejeitou o pedido de impugnação ao bloqueio de valores através do sistema
Bacenjud
, convertendo a indisponibilidade em penhora, além de autorizar o levantamento do valor penhorado em favor do exequente.

Inconformada, a agravante sustenta que o valor penhorado é irrisório frente ao supostamente devido, restando evidente a inutilidade da penhora, devendo ser determinado o seu desbloqueio, nos termos dos arts. 831 e 836, ambos do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da penhora irá inviabilizar a atividade econômica da empresa, tendo em vista que a quantia bloqueada será utilizada para complementar o pagamento de fornecedores. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 88130461).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 91450980).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 91355997).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008667-43.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME

Agravado:
Claricio Both

V O T O

Cinge-se dos autos que
Claricio Both
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME, visando o recebimento da quantia atualizada R$ 131.788,00 (cento e trinta e mil, setecentos e oitenta e oito reais), oriundo de cheque emitido pela empresa executada (id. 87712990 – pág. 12/13 e 54).

Devidamente citada para o cumprimento da obrigação, executada quedou-se inerte, motivo pelo qual foi determinada a penhora de ativos financeiros em suas contas bancárias (id. 87712990 – pág. 64/65), sendo bloqueado o montante de R$ 707,35 (setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos) (id. 87712990 – pág. 70).

Assim, a executada apresentou impugnação a penhora, sob a alegação de que se trata de valor irrisório em relação ao débito, nos termos do art. 836, do CPC, porém, que causará séria dificuldade financeira à empresa, motivo pelo qual requereu o desbloqueio (id. 87712990 – pág. 72/78).

Instado a se manifestar, o exequente argumentou que
“o valor penhorado não se mostra irrisório diante do débito, e alenta o exequente na busca pela satisfação do seu crédito pela via judicial”
, de modo que requereu a manutenção da quantia bloqueada, com a possibilidade do seu levantamento (id. 87712990 – pág. 79/80).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o montante bloqueado não pode ser considerado irrisório, aliado ao fato de que a executada não demonstrou que o referido valor tem o condão de inviabilizar a continuação de sua atividade, rejeitou o pedido de impugnação ao bloqueio de valores através do sistema
Bacenjud
, convertendo a indisponibilidade em penhora, além de autorizar o levantamento do valor penhorado em favor do exequente (id. 87712990 – pág. 81/82).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o valor penhorado é irrisório frente ao supostamente devido, restando evidente a inutilidade da penhora, devendo ser determinado o seu desbloqueio, nos termos dos arts. 831 e 836, ambos do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da penhora irá inviabilizar a atividade econômica da empresa, tendo em vista que a quantia bloqueada será utilizada para complementar o pagamento de fornecedores. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria em questão há muita está pacificada pelo c. STJ, que firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

[...]

4. O acórdão recorrido consignou:
"O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud
. Nesse sentido: (...)
Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais,
nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito
. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021 – negritei e grifei)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida
. Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.02.2021 – negritei e grifei)

In casu
, não se mostra possível a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, ora agravado, com relação ao pedido formulado pelo executado, ora agravante
. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
LIBERAÇÃO DE PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA BACENJUD A PRETEXTO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SERIAM IRRISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser possível o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, ao pretexto do montante ser irrisórios com relação ao total da dívida executada
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002405-19.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.10.2017 – negritei)

Não obstante, não se desconhece o teor do quanto disposto no art. 836, caput, do CPC, de que “
Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”
, contudo, a referida norma legal não se aplica ao caso em voga, uma vez que o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do débito executado.

Por outro lado, quanto a alegação da recorrente de que a manutenção da penhora irá inviabilizar a atividade econômica da empresa, tendo em vista que a quantia bloqueada será utilizada para complementar o pagamento de fornecedores, tenho que a d. magistrada andou bem ao asseverar que
“a executada não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado tem o condão de inviabilizar a continuação da sua atividade. Aliás, se mostra contraditório alegar que o valor é irrisório e, ao mesmo tempo, afirmar que o bloqueio desse montante prejudicaria a continuidade da empresa”
(id. 87712990 – pág. 82).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021